Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702986-93.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUDSSON KRAWCZYK APELADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S ETC Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por HUDSSON KRAWCZYK contra a sentença (Doc. Num. 12320003) proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0702986-93.2019.8.07.0018, ajuizada pelo Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido do Autor de que se procedesse sua reclassificação, considerando ter sido ilegalmente eliminado em avaliação psicológica e resultados de testes de saúde relativo a pressão sanguínea em certame de 2011, sendo que se não fosse pela eliminação seria concludente no Curso de Formação de Praças Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ano de 2012, a fim de auferir todas as promoções e progressos dos militares paradigmas desde então. Em razão da sucumbência, foi condenado o Autor a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 85, § 2o do CPC. O Autor, em seu Apelo (Doc. Num. 12320019), repõe pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Preliminarmente, argumenta que “deve ser declarada a revelia do Apelado face sua contestação intempestiva de 38939879 – Págs. 1/16 e presumir verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo Apelante, consoante o Art. 344 do Código de Processo Civil e tendo em vista que o litígio sobre seu direito a reclassificação, promoção em ressarcimento por preterição e classificação hierárquica atualizada com todos os efeitos retroativos inerentes não se trata de direitos indisponíveis” (Doc. Num. 12320019 - Pág. 20). Aduz que “Mesmo tendo sido devidamente embargada a primeira sentença de Ids. 39090281 – Págs. 1/5 ora apelada permaneceu contraditória para com o direito do Apelante tutelado no Preâmbulo e nos Artigos 1o, incisos II e III, 3o, inciso IV, 5o, caput, incisos XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV e LV, 6o, 37, caput, 193, 219 e 230 da Constituição Federal e no Art. 62, §1o e §2o da Lei no 7.479/1986 e no Art. 8o do Código de Processo Civil, pois reconhece que a promoção em ressarcimento por preterição demanda prova inequívoca de situação extraordinária em desfavor do Apelante, mas contraditoriamente declara que isso não ocorre no presente caso, mesmo reconhecendo que ele foi eliminado do concurso para ingresso no CBM/DF e obteve por meio de processo judicial a anulação de tal eliminação” (Doc. Num. 12320019 - Pág. 21). Conclui que não exerceu o cargo desde o ano de 2012 “por circunstâncias alheias à sua vontade/força maior, ou melhor, por flagrante ilegalidade, erro/falha da Administração, cujo ato de eliminação do Apelante do certame, por ser flagrantemente ilegal, errôneo e falho, foi anulado por força de decisão judicia” (Doc. Num. 12320019 - Pág. 22). Requer o conhecimento e o provimento do recurso, “acolhendo as preliminares arguidas e reformando, ou decretando nulas as sentenças ora recorridas, julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial” (Doc. Num. 12320019 - Pág. 25). Sem preparo. O Distrito Federal, em suas contrarrazões (Doc. Num. 12320022), propugna o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Analiso o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo Autor. Certo é que o MM Juiz a quo indeferiu tal pleito em decisão interlocutória no curso do processo, sob o argumento de que “a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. NÃO É O CASO DA PARTE AUTORA, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual” (Doc. Num. 12319972- Pág. 1). Por outro lado, constata-se que o Autor, naquela oportunidade, não se insurgiu contra o indeferimento do referido benefício, mas tão somente agora, em sede de Apelação, veio a formular novo pedido de concessão da gratuidade de Justiça sem qualquer informação acerca de alteração de sua situação econômica. Nesse diapasão, o indeferimento da gratuidade de Justiça ao Autor encontra-se sob o manto da preclusão. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Autor/Apelante, HUDSSON KRAWCZYK, o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília - DF, 07 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador